Tribunal: CARF
Processo: 10980.007815/97-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007815/97-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.793 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BERNECK E CIA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente voto trata de embargos de declaração, interpostos, tempestivamente,
pela Procuradoria da Fazenda Nacional (fls. 928 a 940, segundo numeração do processo digital),
em face do Acórdão no. 201-80.592, de 20/09/2007 (fls. 902 a 920), apontando omissões na
referida decisão.
O processo foi remetido a este Colegiado após o Despacho de Saneamento às fls.
1046/1047, da 3a Seção da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual assinalou, em síntese,
que os embargos da Fazenda Nacional ainda não haviam sido apreciados, apesar de terem sido
admitidos parcialmente pela Relatora original. Eis o teor do despacho de saneamento:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007815/97-10
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.793 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007815/97-10

O presente processo trata do Acórdão de Recurso Voluntário no 201-80.592, de
20/09/2007 (fls. 902 a 920)1, e retornou ao CARF, após ciência ao contribuinte sobre o
recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional (fl. 1042).1
No entanto, o acórdão recorrido foi também objeto de embargos de declaração
apresentados pela Procuradoria da Fazenda Nacional em 26/02/2008 (fl. 928 a 940),
enviados à relatora (fl. 946), que se manifestou pelo seguimento parcial em 15/09/2010
(fls. 950 a 952):
“(...)
(i) a decisão não revelou com base em qual informação concluiu que os débitos
compensados no presente processo administrativo estavam decaídos;
(ii) a decisão omitiu-se em relação a existência de lançamento da COFINS devida pela
Bemeck e CIA, relativa aos meses de janeiro a junho/1996, conforme auto de infração
juntado as fls. 207/211 dos autos;
(...)
Após apreciar a decisão proferida é de meu entendimento que o recurso apresentado
deve ser acolhido apenas no que se refere às omissões indicadas nos itens (i) e (ii). E
que os demais argumentos, indicados como se omissos fossem, em nenhum momento
foram discutidos nos autos, seja na decisão da Delegacia de Julgamento - Acórdão
7.433, fls. 361/367 - Vol. II - seja nas manifestações constantes dos autos, entre elas o
Recurso do contribuinte e informações da Secretaria da Receita Federal e Delegacia da
Receita Federal” (grifo nosso)
Após ser cientificada da acolhida parcial dos embargos (em 21/09/2010 - fl. 958), a
Fazenda Nacional interpôs o recurso especial de fls. 962 a 1000 (admitido pelo
despacho de fls. 1020 a 1022), e o contribuinte se manifestou sobre a cobrança efetuada
em processos distintos, às fls. 1002 a 1006.
Às fls. 1030 a 1039, consta novamente o Acórdão no 201-80.592, cientificado ao
contribuinte em conjunto com a admissibilidade do recurso especial da PFN em
25/01/2016 (fl. 1041), tendo o processo retornado ao CARF e sido a mim distribuído,
para julgamento do recurso especial, em 22/01/2020.
Ocorre que o colegiado que proferiu a decisão recorrida jamais analisou os embargos de
declaração apresentados pela Fazenda Nacional, e com seguimento acolhido pela
relatora, o que inviabiliza a apreciação, neste momento processual, do recurso especial
interposto.
Deve o processo, portanto, retornar à Terceira Seção de Julgamento do CARF, para
distribuição e submissão a julgamento colegiado dos embargos apresentados pela
Procuradoria da Fazenda Nacional em 26/02/2008 (fl. 928 a 940), com seguimento
parcialmente acolhido pela relatora em 15/09/2010 (fls. 950 a 952).
Tendo em vista que a relatora original não mais figura nos quadros do CARF, proponho
o encaminhamento do presente processo a distribuição e sorteio, no âmbito das turmas
ordinárias da Terceira Seção de Julgamento do CARF, para inclusão em pauta de
julgamento dos embargos de declaração apresentados.
(...)
De acordo, encaminhe-se o presente processo a distribuição e sorteio, no âmbito das
turmas ordinárias da Terceira Seção de Julgamento do CARF, para inclusão em pauta de
julgamento dos embargos de declaração apresentados.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos e
pressupostos de admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Na análise de admissibilidade dos embargos interpostos pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 928 a 940), realizada pela Relatora do acórdão embargado e
consubstanciada no Despacho no. 3300-00238 (fls. 950 a 952), de 15/09/2010, foram acolhidas
as seguintes omissões:
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.793 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007815/97-10

(i) a decisão não revelou com base em qual informação concluiu que os débitos
compensados no presente processo administrativo estavam decaídos;
(ii) a decisão omitiu-se em relação a existência de lançamento da COFINS devida pela
Bemeck e CIA, relativa aos meses de janeiro a junho/1996, conforme auto de infração
juntado as fls. 207/211 dos autos;
Entendo que é irretocável a conclusão consignada no despacho de
admissibilidade: o acórdão embargado realmente apresenta omissão quanto aos dois pontos
fundamentais acima enunciados.
Compulsando os autos, observa-se que o processo versa sobre pedido de
restituição de valores atinentes ao crédito-prêmio de IPI, cumulado com pedidos de compensação
de débitos de IPI e de COFINS.
Ao apreciar os débitos indicados para compensação, o acórdão embargado chegou
à conclusão de que não haveria que se “manter a exigência de quaisquer valores indicados no
presente processo como compensados”, pois teria ocorrido a decadência para a constituição de
referidos débitos. Nesse ponto, o aresto embargado conclui que se escoaram mais de cinco anos,
desde o pagamento dos tributos (IPI e COFINS), sem que o Fisco efetuasse seu lançamento. Nas
palavras do voto condutor da decisão embargada: “Não ocorreu o lançamento do débito
tributário”.
Como bem apontam os embargos interpostos, o acórdão embargado conclui pela
inexistência de lançamento dos tributos objeto das compensações, sem revelar, no entanto, de
onde teria tirado tal informação e, ainda, sem analisar a própria autuação de COFINS trazida aos
autos.
Nesse contexto, pode-se observar que não há elementos para se concluir, com
prudência e segurança, que os débitos de IPI, objeto das compensações analisadas, não foram
devidamente constituídos.
Saliente-se, ademais, que a própria existência de lançamento da COFINS, relativa
aos meses de fevereiro a junho de 1996, parece contrariar as conclusões de que não ocorreu
lançamento dos débitos compensados, como asseverou o aresto embargado. Nessa questão
específica do lançamento da COFINS, o aresto embargado revela-se omisso em sua análise,
restringindo-se à sucinta conclusão de que não teria ocorrido lançamento dos débitos tributários,
não havendo que se “manter a exigência de quaisquer valores indicados no presente processo
como compensados”.
Com relação aos débitos de COFINS, há, como já assinalado, auto de infração,
juntado no presente processo, relativo aos meses de janeiro a junho de 1996, e objeto do
processo administrativo no. 10980.003227/2002-44, cuja análise de eventual ocorrência de
decadência deve ser ali realizada. De semelhante modo, observe-se que há outro auto de infração
de COFINS, objeto do processo administrativo no. 10980.003226/2002-08 - apenso ao presente -,
que revela, ao menos à primeira vista, parte dos débitos compensados neste processo, cujo exame
de eventual decadência deve ser feito naquele processo.
Já no tocante aos débitos de IPI, não há, nos autos, notícias de que não tenha
ocorrido sua constituição, questão que se mostra fundamental para o deslinde da controvérsia.
Diante dessas considerações, entendo que o julgamento deve ser convertido em
diligência a fim de que a unidade de origem
1. apure a existência de constituição definitiva dos débitos objetos das
compensações constantes do presente processo, além dos autos de
infração referidos neste voto, trazendo aos autos todos os elementos e
informações essenciais para a solução da controvérsia;
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.793 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007815/97-10

2. elabore, ao final, relatório com parecer conclusivo acerca das
implicações de todas as informações e elementos colhidos e o presente
processo, trazendo aos autos todos os elementos, documentos,
declarações e informações essenciais para a fundamentação de seu
parecer e resolução da controvérsia;
3. dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35
do Decreto no. 7.574/11;
4. enviar os autos deste processo ao CARF, para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital